Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ré condenada por crime de tráfico de drogas, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) comprovação de materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram satisfatoriamente comprovados nos autos, com a apreensão de porções de crack e balança digital, além de depoimento de dois usuários que afirmaram ter adquirido a droga da apelante.
4. As circunstâncias do caso concreto não permitem concluir que as drogas apreendidas eram destinadas exclusivamente ao consumo pessoal da ré.
5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal é incabível, pois a apelante não preenche os requisitos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e a situação dos autos não se enquadra no entendimento fixado pelo Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
6. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar a ré.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.